Tribunal: CARF
Processo: 13502.900585/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900585/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.480 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.
Relatório
Trata-se de declaração de compensação realizado pela contribuinte no
PER/DCOMP 42334.35581.130515.1.3.04-7987 (fls. 53-59) transmitida em 13/05/2015,
informando um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IPI referente ao período
de apuração de abril/2010.
Em 02/05/2017 (fl. 51), a Secretaria da Receita Federal do Brasil proferiu
despacho decisório para não homologar a compensação declarada, sob o fundamento de que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900585/2017-15
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900585/2017-15

DARF utilizado para fundamentar o crédito na compensação já fora utilizado em outras
PER/DCOMPs, não restando saldo disponível paro o crédito pretendido, verbis:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art. 39, parágrafo 4
da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
Valor do crédito em análise: R$210.645,64 Valor do crédito reconhecido: R$0,00 O
crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou, no prazo, manifestação de
inconformidade (fls. 24-25) para instaurar o contencioso administrativo, afirmando que a decisão
que não homologou a compensação deve ser revista, na medida em que os créditos oriundos de
pagamento indevido ou maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da
desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período.
Em 16/10/2018, a 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, nos termos do acórdão 02-87.831 (fls. 64-70), mantendo a não
homologação diante da ausência de crédito.
Em suas razões, sustentou que o DARF foi vinculado ao débito respectivo na
DCTF do período, não sendo verdadeira a alegada desvinculação. Ainda que assim não fosse, o
recolhimento não constituiria indébito.
Isso porque o valor arrecadado pelo DARF identificado no PER/DCOMP não é
suficiente para fazer frente a todas as compensações. O DARF do presente processo, com código
de receita 5856, período de apuração 30/04/2010, data de arrecadação em 25/05/2010, no valor
de R$ 212.810,79, foi utilizado em 2 PER/DCOMP, para compensar débitos que somam R$
615.836,11:

Notificada da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 74-76,
para reiterar todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade.
Ainda, reconheceu que deixou de enviar as devidas retificações acessórias,
ensejando assim o presente passivo tributário.
Diante disso, apresentou requerimento pleiteando dilação do prazo para apuração
de seu crédito, providenciando todas as retificações das declarações acessórias, assim previstas
no art. 113, parágrafo 2°, do CTN, para demonstrar a relação dos créditos que tem direito, sob
pena de violação da capacidade contributiva e utilização de tributo com efeitos de confisco.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900585/2017-15

É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, merecendo ser conhecido e analisado em seu
mérito.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologa a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza do
crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e o DARF
correspondente ao seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois o DARF possui
o mesmo valor da dívida declarada.
Daí porque há necessidade de retificar a DCTF original, para que o valor da dívida
constituída passasse a ser, após a retificação, inferior ao valor do DARF recolhido, surgindo no
sistema o crédito.
No sistema da Receita Federal, porém, era esta informação original a existente
quando do despacho decisório proferido nestes autos, daí porque não foi reconhecido este
montante de crédito pleiteado pela Recorrente.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a
retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério
temporal é irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação
da DCTF e da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas idôneas, tais como
demonstrativos contábeis e documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o
contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no preenchimento das
declarações originais.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há impedimento
para o deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro
cometido no preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova
documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil
e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900585/2017-15

A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem
manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros
elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar
pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem
direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO. Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
No entanto, nem mesmo a retificação seria suficiente neste caso. Isso porque,
conforme se destaca do despacho decisório, este DARF já foi utilizado em outras
PER/DCOMPs, não havendo mais crédito para utilização.
O mesmo foi demonstrado pela r. decisão proferida pela DRJ, afirmando que o
DARF declarado na presente DCOMP já foi utilizado em outras, inclusive excedendo o limite do
crédito, conforme tabela abaixo:

Caberia, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu
crédito pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento
capaz de demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos
contábeis para fins de infirmar a r. decisão acerca da insuficiência de seu crédito.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o
ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a Recorrente se
desincumbido de tal tarefa.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900585/2017-15

Nem mesmo em seu recurso voluntário, nova oportunidade para que fosse
apresentada toda documentação que respaldasse a apuração do crédito pleiteado, a Recorrente
cumpriu esta tarefa de trazer as provas.
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado. Portanto, conheço do
recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital